Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705723-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CBR 008 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: LUIZ CERBINO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS PARA REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação de revisão contratual por onerosidade excessiva, julgou improcedente o pedido ao argumento de que o requerente não provou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) acerca da reunião dos requisitos autorizadores da revisão contratual, após indeferir a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar o desequilíbrio do contrato. 2. Tem-se por cerceamento de defesa o prejuízo sofrido por uma das partes, que a obsta de atingir o seu propósito final no processo, em razão da limitação na produção probatória. 3. Se o Juízo que conduz o feito indefere a postulação probatória da parte e, em seguida, julga contrariamente aos interesses do requerente fundamentado na ausência de provas acerca do direito alegado, nos termos do art. 371, I, do CPC, incide em contradição geradora de prejuízo ao direito de ampla defesa, o que configura nulidade processual. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 5o, 6o, 223, 370, 371, 507, 1.000 e 1.015, todos do CPC, ao argumento de que deveria ter sido interposto agravo de instrumento, no momento oportuno, para averiguar a necessidade de produção de prova pericial, em observância à taxatividade mitigada quanto à admissão da interposição de agravo de instrumento. Entende que teria ocorrido preclusão e renúncia quanto à produção da prova mencionada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome das advogadas Teresa Arruda Alvim, OAB/DF 45.472 e Priscila Kei Sato, OAB/DF 40.849. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 6o, 223, 370, 371, 507, 1.000 e 1.015, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Teresa Arruda Alvim, OAB/DF 45.472 e Priscila Kei Sato, OAB/DF 40.849, bem como Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027